Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712399-73.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS DANIEL LOPES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL E CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A materialidade e a autoria dos crimes praticados em concurso de pessoas e com utilização de arma branca (faca) encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coesas das vítimas, o reconhecimento dos acusados e demais provas coligidas. As vítimas apresentaram versão que guarda estreita consonância com os relatos das testemunhas policiais ouvidas durante a instrução criminal e com a confissão parcial de um dos réus, de sorte que devidamente evidenciadas as condutas imputadas aos acusados. 2 - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Precedentes. 3 - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Precedentes. “Inviável a exclusão da causa de aumento decorrente do emprego de arma branca quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o autor do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal” Acórdão 1676294, 07051028520228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 22/3/2023). 4 – Esta egrégia Turma Criminal possui entendimento que "não se acolhe o pedido para excluir a qualificadora do arrombamento, quando não realizada a perícia, tendo a vista a necessidade de realizar o conserto, mas a prova testemunhal aliada à confissão dos réus, comprova de forma inequívoca que, de fato, a porta de entrada foi arrombada." (Acórdão 1672989, 07071267220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5 – O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 6 - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 381 do Código de Processo Penal, 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referidas normas; b) artigos 386, incisos V e VII, e 415, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes que lhe foram imputados, tendo em vista que sua condenação foi amparada, exclusivamente, em um conjunto probatório frágil, pois a vítima não compareceu em juízo para ratificar suas declarações no inquérito; c) artigos 158 e 159, ambos do Código Penal, pugnando pela desclassificação do delito de extorsão mediante sequestro para o crime de extorsão, uma vez que não houve, em nenhum momento, a privação da liberdade da suposta vítima por mais de 24 (vinte e quatro) horas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta transgressão aos artigos 381 do CPP e 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 386, incisos V e VII, e 415, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 158 e 159, ambos do CP. Isso porque, a Corte Superior possui o entendimento no sentido de que, "Se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que a parte agravante praticou o crime a ela imputado, a análise do pleito de afastamento de sua condenação por ausência de provas ou a sua desclassificação, demandaria necessário exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas (...)” (AgRg no HC n. 770.752/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025